Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0700766-74.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: HENRIQUE LEONI RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo HENRIQUE LEONI RODRIGUES DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória inicialmente proposta pelo ora agravante em face de IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA. EPP, J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, recebeu a emenda à inicial e deferiu a substituição do polo passivo, para excluir IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA. EPP e incluir JEAN MORAIS DE OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, contudo, indeferiu o pedido de inclusão das pessoas jurídicas B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, por entender que “a simples atuação como correspondente no Distrito Federal, a princípio, não é suficiente para demonstrar pertencerem ao mesmo grupo econômico” (id 90783990 dos autos principais n. 0700561-76.2021.8.07.0001). Nas razões do agravo, o recorrente explica, em resumo, que firmou contrato de “encomenda de moeda estrangeira a prazo” com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA., mas que, apesar de cumprir com sua parte na obrigação, pagando os valores acordados, não recebeu a contraprestação. Esclarece que a empresa demandada deu baixa em seu registro na junta comercial e, por isso, o polo passivo foi retificado, incluindo-se os sócios JEAN MORAIS DE OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. No entanto, na mesma decisão, o Juízo excluiu as empresas B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, que devem responder à ação porque são solidariamente responsáveis. Registra a relação de consumo que se configura no feito e sustenta que as corretoras de câmbio UNIÃO e B&amp;T, excluídas do polo passivo, possuem responsabilidade na medida em que, autorizadas pelo Banco Central a operarem com moeda estrangeira, elegeram as empresas rés IEX e J&amp;B como correspondente no Distrito Federal. Destaca que “a cláusula 3.2.3 dos contratos de correspondência cambial determina que a Agravada B&amp;T responde pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do correspondente, bem como, pela integridade, confiabilidade, segurança e sigilo das transações, assegurado o regresso em desfavor de suas correspondentes” e que “a corresponsabilidade da corretora de câmbio pelos atos dos correspondentes também é prevista no art. 2o da RES. 3.954-BACEN”. Colaciona julgados desta Corte de Justiça e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a antecipação da tutela recursal, para que as corretoras B&amp;T e UNIÃO ALTERNATIVA sejam incluídas no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo regular (id 26126170 e 26127982). É o relatório. Decido. Conforme reconhece o próprio agravante em sua peça recursal, o Relator do recurso poderá, em sede liminar, deferir a antecipação da tutela, desde que comprovados os requisitos que autorizam a medida, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo na demora. Nesse primeiro exame, não vejo demonstrado um desses requisitos, porque, apesar da argumentação recursal quanto à legitimidade das corretoras para figurarem no polo passivo da ação, não vislumbro, ao menos nessa análise provisória, o alegado perigo da demora. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. De fato, o perigo apontado pelo recorrente para justificar a medida, no sentido de que corre risco de não recuperar seu crédito “em razão de inúmeras ações análogas ajuizadas em desfavor da empresa agravada”, não se mostra suficiente, ao menos nesta etapa processual, porque o feito prossegue em relação aos sócios da IEX Agência de Viagens e Turismo e, acaso deferido o pedido ora formulado, quando do julgamento de mérito do recurso, as corretoras apontadas serão devidamente citadas e responderão ao feito. Assim, uma vez não verificado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso nos endereços fornecidos nos autos principais: JEAN MORAIS OLIVEIRA - CPF n. 625.691.041-91; Rua 2, CH 94, LT 4, CS 02, Setor Habitacional Samambaia, Vicente Pires - CEP: 72002-370) e Rua 02, CH 09, LT 04, CS 01, Colônia Agrícola Samambaia, Taguatinga Norte - CEP: 72110-600; Telefone: 61 99991-2902/ 98579-0119; JESSE DE SOUSA OLIVEIRA - CPF n. 059.990.061-04, Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 90, Lote 21; UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA - CNPJ n. 17.508.380/0001-72, Rua dos Andradas, número 1001 – Conjunto 1602 – sala A - Centro Histórico de Porto Alegre/RS, CEP: 90.020-015; B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA - CNPJ n. 73.622.748/0001-08, Rua do Mercado, 11, 14o andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.010-120; J&amp;B Viagens e Turismo LTDA - CPNJ n. 13.815.992/0001-57, Avenida das Araucárias, 1525, Loja 52, Aguas Claras, Brasília/DF, CEP: 71.936250. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 04 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator